Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700483-56.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ÉLSON VILASSA DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ÉLSON VILASSA DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 31207765): APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. LEI 13.465/17. MARCO NORMATIVO. 1. O artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 2. O artigo 7o do CPC atribui ao juiz o dever de zelar pelo efetivo contraditório. 3. O despacho que abre prazo à parte contrária para se manifestar sobre pedido de julgamento antecipado da lide não gera prejuízo à parte contrária e está respaldado pelos artigos 7o e 10 do CPC. 4. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 330). 5. Constatado que o juiz analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. 6. A associação de moradores, ainda que adote a designação de “condomínio”, não está sujeita às regras normativas próprias dos condomínios edilícios, dada a sua natureza peculiar. 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”. 8. A Lei n. 13.465/2017 tornou legítima a instituição de taxas condominiais feita por associações. A partir do seu advento, a cobrança passou a ser possível independentemente de proprietário ou promitente comprador do imóvel se associar ou anuir com o pagamento da despesa. 9. Na hipótese, o réu, ao adquirir o lote, anuiu com o pagamento de taxas condominiais: deve ser acolhida a pretensão de cobrança de valores a este título. 10. A legalidade na cobrança dos valores exigidos na petição inicial foi demonstrada documentalmente pela associação, por meio da apresentação das atas de assembleia que aprovaram a cobrança da taxa ordinária e estabeleceram o seu valor. 11. Recurso de apelação do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Recurso de apelação da autora conhecido e provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014